Tribunal: TJES
Processo: 5006217-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Arrematação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO AARAO DE MORAES

AGRAVADO: VELDIR JOSE XAVIER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. MANDATO POST MORTEM. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a declaração de inexistência de todos os atos processuais praticados após o ingresso da executada no feito mediante mandato post mortem, alcançando a arrematação judicial de imóvel. O embargante sustenta omissões quanto ao levantamento de valores pelo arrematante, ao segredo de justiça, à sua condição de testemunha em investigação criminal, à possibilidade de expropriação de bens de pessoa falecida e à ausência de fundamentação à luz dos arts. 20 e 21 da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao levantamento dos valores depositados pelo arrematante; (ii) estabelecer se o segredo de justiça afastaria a ciência dos vícios processuais; (iii) determinar se a condição de testemunha em investigação criminal interfere na nulidade reconhecida na esfera cível; (iv) definir se é possível a expropriação de bens de pessoa falecida nas circunstâncias do caso; e (v) verificar se houve vício de fundamentação por inobservância dos arts. 20 e 21 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta expressamente a questão do levantamento de valores e afirma que a inexistência do ato processual originário, por ausência de pressuposto processual subjetivo, impede a validação da arrematação, recomendando a manutenção do status quo diante de indícios de fraude investigados na esfera penal.

A informação formal do óbito da executada antes da arrematação rompe a presunção de boa-fé e transfere ao arrematante o risco da transação, afastando a alegação de prejuízo decorrente do segredo de justiça.

A inexistência de tipificação criminal da conduta do embargante é irrelevante para a nulidade reconhecida na esfera cível, pois o mandato
post mortem
configura vício de ordem pública que compromete a validade dos atos processuais.

A possibilidade abstrata de expropriação de bens do espólio não se aplica ao caso concreto, pois a execução foi direcionada contra pessoa já falecida, sem observância do devido processo legal.

O acórdão sopesou as consequências práticas da decisão, concluindo que o interesse público na higidez das decisões judiciais e no combate a fraudes estruturais prevalece sobre o interesse individual do arrematante.

A pretensão recursal revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência inviável na via estreita dos embargos de declaração, conforme precedentes do Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O mandato
post mortem
configura vício de ordem pública que torna inexistentes os atos processuais subsequentes, inclusive arrematação judicial. 3. A inexistência de responsabilização criminal não afasta a nulidade reconhecida na esfera cível. 4. A preservação da higidez do processo e o combate a fraudes prevalecem sobre o interesse individual do arrematante que assume o risco do negócio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
THIAGO AARÃO DE MORAES
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 17363467), que, nos autos do agravo de instrumento manejado em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, negou provimento ao recurso, mantendo a declaração de inexistência de todos os atos processuais a partir do ingresso da executada no feito mediante mandato
post mortem
, o que alcançou a arrematação judicial do imóvel.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17492649, a parte embargante aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão incide em omissão ao não se manifestar sobre o levantamento dos valores depositados pelo arrematante, comprovado por espelho do sistema bancário, o que tornaria impossível o desfazimento do ato sem a imediata restituição;
(ii)
houve omissão quanto ao fato de o processo tramitar em segredo de justiça, circunstância que impediria o embargante de tomar conhecimento dos vícios e da nulidade da representação processual;
(iii)
o julgado silenciou sobre a denúncia da Operação Follow the Money, na qual o recorrente figura apenas como testemunha, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça concluído pela inexistência de conduta tipificada como crime por sua parte;
(iv)
existe omissão sobre a possibilidade jurídica de expropriação de bens de pessoa falecida para pagamento de dívidas, conforme o Código Civil e o Código de Processo Civil; e que
(v)
há vício de fundamentação ao não considerar as consequências práticas da decisão de anulação, violando as disposições da LINDB.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Fixada tal premissa, observa-se que, no tocante à alegada omissão sobre o levantamento dos valores por parte de
VELDIR JOSÉ XAVIER
, o julgado foi expresso ao pontuar que a prudência jurisdicional recomenda a manutenção do
status quo
até a elucidação dos fatos na esfera penal, especialmente diante dos indícios de fraude sistêmica investigados na Operação Follow the Money. A pretensão de restituição imediata ou de validação da arrematação sob o argumento de que o dinheiro já foi levantado pelo exequente não encontra amparo quando o ato jurídico que originou o depósito é inexistente por ausência de pressuposto processual subjetivo.

Na sequência, o embargante sustenta que o segredo de justiça o impediu de aferir os vícios do processo. Entretanto, o voto condutor consignou que o leiloeiro informou formalmente o óbito de
CELINA DE AZEVEDO RUARK
antes da arrematação, o que, por si só, rompe a presunção de boa-fé e transfere ao arrematante o risco da transação.

Quanto à alegada omissão sobre a condição de testemunha do recorrente, tal fato é irrelevante para a esfera cível de anulação dos atos processuais. A inexistência do mandato
post mortem
é vício de ordem pública que atinge a estrutura do processo, independentemente da tipificação criminal da conduta do arrematante.

Por fim, a tese de que bens do espólio podem ser expropriados para pagamento de dívidas não socorre o embargante, pois, no caso concreto, a execução não foi movida contra o espólio, mas sim contra a pessoa física já falecida, mediante fraude processual e documentos supostamente falsos. A regularidade da expropriação pressupõe a observância do devido processo legal, o que foi flagrantemente violado na origem. Sobre a aplicação dos arts. 20 e 21 da LINDB, o acórdão demonstrou que as consequências práticas foram sopesadas, concluindo-se que o interesse público na higidez das decisões judiciais e o combate a fraudes estruturais superam o interesse individual do arrematante que agiu de forma temerária.

Assim, constata-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.